Tribunal: STF
Processo: AI 600897
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS
   ESPECIAIS - CONCESSÃO AOS CORONÉIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO
   DE BOMBEIROS - PRETENDIDA EXTENSÃO JURISDICIONAL A MILITARES DE
   PATENTES DISTINTAS - INADMISSIBILIDADE - RESERVA DE LEI E
   POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.